Tribunal: STF
Processo: AI 180710
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-13
Data de publicação: 1996-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
ALEGAÇÃO A SER AFERIDA A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
      A alegação de vulneração a preceito constitucional, capaz
de viabilizar a instância extraordinária, há de ser direta e
frontal, e não aquela que demandaria interpretação de disposições de
normas ordinárias e reapreciação da matéria fática.
      Agravo regimental a que se nega provimento.